Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o depoimento da vítima e o testemunho do policial, o acusado apresentava claros sinais de embriaguez, ausência de coordenação motora, fala desconexa e odor de álcool, não tendo sido realizado o teste etílico em razão do atendimento emergencial pelo corpo de bombeiros.

2. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.

3. Recurso conhecido em parte e improvido.